Tribunal: TJMT
Processo: 0002072-33.2017.8.11.0017
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002072-33.2017.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[SINDOVAL SOUSA DE OLIVEIRA - CPF: 692.795.431-72 (APELANTE), ACACIO ALVES SOUZA - CPF: 815.265.981-91 (ADVOGADO), MARCIO CASTILHO DE MORAES - CPF: 403.862.951-15 (ADVOGADO), JARBAS COSTA BATISTA - CPF: 016.998.191-65 (ADVOGADO), SIMONE ALVES DA SILVA - CPF: 044.626.201-35 (ADVOGADO), SAMIRA VITORIA VILELA DE OLIVEIRA - CPF: 083.531.181-30 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FATIMA ROSA VILELA DE OLIVEIRA - CPF: 003.022.841-76 (VÍTIMA), SAMIRA VITORIA VILELA DE OLIVEIRA - CPF: 083.531.181-30 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002072-33.2017.8.11.0017

APELANTE: SINDOVAL SOUSA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO – ESTUPRO DE VULNERÁVEL –PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – ACERVO PROBATÓRIO DEMONSTRANDO A OCORRÊNCIA DO CRIME – DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO PELAS DEMAIS PROVAS AMEALHADAS – TESE DEFENSIVA DE NEGATIVA DE AUTORIA INCAPAZ DE DESCONSTRUIR A OCORRÊNCIA DO CRIME – DOSIMETRIA IDÔNEA –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas”
[Enunciado n. 10 da TCCR/TJMT].

Não há cerceamento de defesa se foi oportunizado ao apelante indicar o endereço atualizado das testemunhas que pretendia ouvir em juízo e este deixou transcorrer
in albis
o prazo concedido.

É inviável a absolvição quando as provas dos autos convergem no sentido de ter o agente cometido os crimes sexuais que lhe são imputados.

Não há
bis in idem
na cumulação da agravante prevista no art. 61, II,
f
, do Código Penal, com a causa de aumento do art. 226, II, do mesmo Códex.

O cometimento de abusos por incontáveis vezes, ao longo de diversos anos, legitima a aplicação da fração de 2/3 [dois terços] no tocante à continuidade delitiva [art. 71, CP]. Precedentes do STJ.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002072-33.2017.8.11.0017

APELANTE: SINDOVAL SOUSA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto por SINDOVAL SOUSA DE OLIVEIRA, contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de São Félix do Araguaia, que o condenou pela prática de estupro de vulnerável [art. 217-A, c/c arts. 61, II, f, e 226, II, na forma do art. 71, todos do CP], apenando-o com 25 [vinte cinco] anos, 6 [seis] meses e 6 [seis] dias de reclusão, em regime inicial fechado.

Alega, em preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão da negativa, por parte do juízo, em redesignar a audiência para oitiva das testemunhas arroladas pela defesa. No mérito, aduz que não há provas bastantes para a condenação, razão pela qual pleiteia a absolvição.

Subsidiariamente, vindica a minoração da reprimenda imposta,
“uma vez que não houve fundamentação idônea para justificar a pena tão alta imposta ao Apelante” (sic)
.

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
.

O parecer da Procuradoria de Justiça seguiu na mesma toada.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002072-33.2017.8.11.0017

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR:

NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

O apelante sustenta que teve o seu direito de defesa cerceado em razão de o juízo singular ter indeferido a oitiva das testemunhas que arrolou na defesa.

Verifico que, citado, SINDOVAL apresentou resposta à acusação, negando os fatos imputados pelo Ministério Público e arrolou 6 [seis] testemunhas, requerendo a intimação delas para testemunharem em juízo [ID. 176565965, pags. 21/22].

A audiência de instrução e julgamento foi designada para 27/09/2018, às 16h00.

Em 23/07/2018 o Oficial de Justiça certificou as intimações que realizou, e que deixou de intimar JOSÉ DIAS AGUIAR, DAVI LOPES [arrolados pela defesa] e IARA FARIAS DOS SANTOS [arrolada pela acusação].

Em 24/09/2018, diante da ausência do Promotor de Justiça na Comarca durante o período de 18/09/2018 a 03/10/2018, a audiência foi redesignada para 19/03/2019, às 13h00 [ID. 176565966, pág. 15].

Em 27/09/2018 o réu, assim como 4 [quatro] testemunhas arroladas por ele [DARCI, ARIOMI, ALONSO e LENY] foram intimados pessoalmente, em cartório, da nova data aprazada [ID. 176565966, pág. 17].

Em 08/02/2019, por necessidade de readequação de pauta, a audiência foi novamente redesignada, para 03/10/2019, às 16h30.

Nova redesignação ocorreu em 27/09/2019, desta vez marcando o ato para 28/07/2020, às 16h00.

Em 29/01/2020, SINDOVAL, assim como FÁTIMA e SAMIRA, foram intimados em cartório da nova data da audiência [ID. 176565967, pág. 34].

Sobreveio a pandemia do Coronavírus e, com o fechamento dos fóruns, em 12/03/2021 a audiência foi aprazada para 06/05/2021, na modalidade virtual, por meio de videoconferência.

Ocorre que não foram adotadas as providências necessárias para intimação do réu e das testemunhas, o que deu azo à mais uma redesignação, desta vez para 14/07/2021, às 17h15.

Em 23/06/2021 foi expedido o mandado para intimação de SINDOVAL, SAMIRA, FÁTIMA, IARA e ERONDINA. As testemunhas arroladas pela defesa não foram mencionadas no referido mandado [ID. 176565975].

Em 14/07/2021, aberta a audiência, a defesa requereu o seguinte:

“MMª Juíza, a defesa informa o telefone de contato atualizado do réu, a saber: (66)98463-2594, bem como
requer prazo para informar o local em que as testemunhas poderão ser localizadas, visto que mudaram de endereço
”.

O juízo acolheu tal pleito, concedendo
10 [dez] dias
para a defesa informar o endereço atual das testemunhas arroladas e redesignou a audiência para 26/08/2021, às 15h15 [ID. 176565977].

Referido prazo transcorreu
in albis
, sem qualquer manifestação do patrono do réu.

Em 26/08/2021, o réu apresentou-se, acompanhado de seu advogado, à audiência.
A defesa não fez nenhum requerimento relacionado às testemunhas que arrolou
. Como a vítima e as testemunhas não haviam sido intimadas, foi remarcada para 10/11/2021, às 17h00 [ID. 176565984].

Em 10/11/2021, realizou-se a audiência de instrução. Naquela oportunidade, o advogado de SINDOVAL insistiu na oitiva das testemunhas arroladas, o que foi indeferido por aquele juízo, nos seguintes termos:

“Vistos em audiência.
Considerando que o patrono do acusado fora intimado/cientificado que deveria informar os endereços de suas testemunhas, com vistas a intimação pelo Juízo (id n° 60746363), deixando de apresentar qualquer manifestação neste sentido, declaro preclusa a produção da prova testemunhal, admitindo a oitiva neste ato da testemunha Darci dos Santos Silva, eis que trazida ao ato pela Defesa
. [...]”

O que se vê é que o advogado do réu, apesar de devidamente intimado a apresentar o novo endereço das testemunhas arroladas, quedou-se inerte, não se pronunciando sequer para requerer mais prazo para localizá-las ou pleitear a substituição delas, se fosse o caso, não podendo beneficiar-se da própria letargia.

Nesse sentido:

[...] 3.
Como algumas testemunhas não foram localizadas nos endereços declinados em juízo, o defensor foi intimado, mas deixou de se manifestar no momento oportuno
, logo após o interrogatório dos réus,
acarretando a preclusão consumativa
, aplicada aos casos de nulidade relativa. [...]
[HC n. 446.340/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/8/2018, DJe de 10/8/2018].

[...] 6. O prazo legal para a defesa indicar o novo endereço de testemunha não encontrada, ou arrolar nova testemunha, é de três dias (artigo 405 do CPP). 7. Evidenciando-se que o Magistrado singular concedeu o largo prazo de dez dias para a apresentação de seu novo endereço, por mera liberalidade, inviável considerá-lo como exíguo pelo simples fato de a testemunha residir na Cidade de São Paulo - SP. 8.
Cabe à defesa, notadamente quando constituída pelo acusado, envidar esforços para localizar as testemunhas por ela arroladas, quando não encontradas no endereço constante na defesa prévia
.
[RHC n. 16.705/BA, relatora Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 1/4/2008, DJe de 22/4/2008].

Diante do exposto, afasto a preliminar suscitada.

MÉRITO

SINDOVAL SOUSA DE OLIVEIRA foi denunciado pela prática do seguinte fato delituoso:

“Consta no referido procedimento investigatório que o denunciado, em datas não esclarecidas, entre os anos de 2009 e 2015, por inúmeras vezes, em sua residência, em sua oficina e em sua propriedade rural, todos localizados na cidade de Novo Santo Antônio/MT, visando o desafogo de sua concupiscência, praticou conjunção carnal e outros atos libidinosos com pessoa menor de 14 (quatorze) anos de idade, quem seja, a criança SAMIRA VITÓRIA VILELA DE OLIVEIRA, sua própria filha, desde os 5 (cinco) até os 11 (onze) anos de idade”.

O inquérito policial foi instaurado a partir do boletim de ocorrência n. 2017.201434, de 16/06/2017, por FÁTIMA ROSA VILELA DE OLIVEIRA, mãe da vítima e esposa do réu.

SAMIRA foi ouvida pela autoridade policial em 20/06/2017, quando tinha 13 [treze] anos de idade [nascida em 08/03/2004]:

“Que é filha de SINDOVAL e recorda que, quando era criança, idade de mais ou menos cinco anos, foram passear na cidade de Rondonópolis e ficavam na casa de seu avô, pai de SINDOVAL; que lembra que estava sozinha com seu pai na casa de seu avô quando seu pai chamou-a para tomar banho, sua mãe estaria num curso; que o telefone tocou e era sua mãe pedindo que eles fossem buscá-la; que fora buscar a mãe no curso e, ao voltar, sua mãe tomou banho e foi dormir; que como sua mãe tinha o costume de dormir e seu pai assistir televisão até de madrugada, foi assistir televisão com seu pai; que ao deitarem no sofá, seu pai colocou as pernas da declarante em cima da perna dele (lembra que estava de saia) e que seu pai começou a passar as mãos por debaixo da saia da declarante; que perguntado o que sentia em relação a isso: que achava que era normal, carinho de pai; que depois daquele dia em Rondonópolis, não se recorda mais de nenhum abuso por parte de seu pai naquele local; que não gosta de lembrar desse assunto, somente está fazendo questão de lembrar para poder prestar a declaração; que veio recordar das outras vezes aqui na cidade de Novo Santo Antônio onde moravam; que os fatos ocorriam no período em que sua mãe dormia, ele ia ao quarto da declarante para passar as mãos nas partes íntimas e também para beijar sua boca; que por volta dos sete anos, estava no quarto de sua mãe, limpando a casa, e a mãe no serviço; que não tinha ninguém em casa e seu pai entrou para dentro do quarto, onde a declarante limpava o banheiro, e trancou a porta; que seu pai a chamou e começou a passar a mão em seu corpo todo, e beijou todo seu corpo, incluindo a vagina; que beijava na boca de língua; que a colocou na cama, tirou sua roupa, colocou um travesseiro em seu rosto e a penetrou; que a penetração foi sem preservativo; que não gritava e não reagia aos abusos; que todas as relações sexuais sofridas eram sem preservativo e sempre quando ele ia ejacular, ‘gozava fora’; que das primeiras vezes seu pai falava para não comentar com ninguém, porque senão ele iria preso; que terminando a relação sexual, seu pai voltou a trabalhar e ela voltou a limpar a casa; que os abusos eram quase todos os dias, no período em que sua mãe não estava em casa, ou quando ela estava dormindo e, às vezes, ele chamava para ir para a oficina; que sua mãe ficava em casa e ela ia para frente onde ficava a oficina, mais ou menos três vezes o abuso ocorreu dentro da oficina; que ele chamava para ir até a oficina não chegava nem a beijar, afastava sua roupa, normalmente estava vestido, tirava o pênis para fora e penetrava, era tudo muito rápido, quando ejaculava, parava; que quando estava em casa, no período da noite, ele chamava a declarante por nome neguinha, tipo ‘venha aqui, neguinha’; a declarante ia e seu pai já estava com o pênis tirado para fora e pedia para que a declarante chupasse seu pênis; que ela chupava até ele ejacular, quando ia ejacular ele tirava o pênis da boca da declarante e jogava fora; que foi por diversas vezes esse abuso por parte do seu pai; que quando iam para a fazenda tratar dos porcos, a declarante ia junto e novamente ele colocava as vestes da declarante de lado, tirava o pênis e penetrava; que aconteciam sempre os abusos; que com o tempo foi percebendo que era errado, vendo na televisão e nas palestras sobre abuso infantil; que quando tinha palestra na escola parecia que os policiais olhavam para ela, chegou a passar mal e chorar; que o pai passou a ir na igreja e a declarante a perceber que aquilo era errado e pediu para seu pai não procurar ela mais; que seu pai começou a dar dinheiro para a declarante para ela manter relações sexuais com ele; que ela manteve então; que não contava para sua mãe por medo dela achar que era culpa da declarante, que ela quem provocava a situação, sua mãe sempre foi muito brava; que até os onze anos seu pai sempre abusou sexualmente da declarante; que quando foram embora para Cuiabá pararam os abusos, pois sempre estava com mais pessoas ao redor; que sabe que não é normal a relação sexual que tinha com seu pai, pois já teve relação sexual com outro menino de sua idade e na relação sentiu desejo e vontade de beijar e com seu pai ficava quieta e sem se mexer; que lembra que seu pai tentou passar a mãe nas partes íntimas de duas amigas da declarante, IARA e LORENA; que seu pai a procurou em Cuiabá, à noite, para passar as mãos em seu corpo e a declarante disse que não queria mais que ele fizesse aquilo; que sua avó percebeu que tinha algo errado com a declarante e ela contou tudo para sua avó e a avó contou para a filha; que hoje não sente nada pelo seu pai, nem raiva, nem amor, nada”.

FÁTIMA, mãe de SAMIRA, relatou:

“Que foi casada com SINDOVAL por dezenove anos; que tem três filhos com o marido, o rapaz de dezoito, a moça de treze e um de dez anos; que morou na cidade de Novo Santo Antônio por mais ou menos quatorze anos e até o momento viviam estável, tiveram duas brigas com agressões; que a declarante sempre trabalhou e o marido também; que a mais ou menos um ano e meio deixou de trabalhar como Conselheira Tutelar e conversou com o marido para poderem ir embora, pois queria estudar e trabalhar, e ficando na cidade não haveria oportunidade de trabalho; que o marido não queria se mudar e começaram os desentendimentos; que por mais ou menos dezoito anos nunca percebeu nada anormal no marido, que ele era usuário de droga ou algo parecido; que resolveram ir morar em Cuiabá com os filhos e marido; ficaram um tempo em Cuiabá, morando nos fundos da oficina de seu pai, e SINDOVAL, desde que chegou a Cuiabá, nunca trabalhou; que ao chegar em Cuiabá a declarante já conseguiu um emprego e foi trabalhar ganhando R$ 1.400,00; que SINDOVAL mudou o comportamento quando mudou de cidade, não ajudava nas despesas da casa, não queria trabalhar, ficou agressivo e mudava de humor de uma hora para outra; que conversou com SINDOVAL e disse a ele que, já que ele não queria nada com a vida, a declarante iria embora para Rondônia e largaria dele; que foi embora para Rondônia com seus três filhos e ficou uns quarenta dias; que SINDOVAL ficou ligando, pedindo para que a declarante voltasse, prometeu mudar e alugar uma casa para a família; que a declarante resolveu voltar para Cuiabá e para SINDOVAL e foram morar na casa da irmã de SINDOVAL; que as brigas intensificaram depois da volta; que não se lembra a data, mas recorda que era aniversário de um parente e a declarante pegou o celular de SINDOVAL e pegou conversas dele com outra mulher, começaram a brigar e se agredirem quando SINDOVAL deu um soco em seu rosto, deixando o olho roxo e nariz sangrando; que SINDOVAL sempre a traiu e, de um tempo pra cá, muda de humor e fica agressivo constantemente; que então a declarante foi para a casa de sua mãe, com os filhos; que sua mãe um dia perguntou se a declarante não sabia que seu marido, pai de seus filhos, teria abusado desde criança de sua filha, quando ela disse que nunca tinha desconfiado, que não sabia; que sua mãe percebeu atitudes de sua neta, que era carinhosa, e de um tempo pra cá ficou mais agressiva, desconfiou do comportamento da neta; que então foi perguntar para a filha sobre o fato e ela contou que o pai abusou dela desde criança; que nunca percebeu que seu marido abusava de sua filha, pois sempre trabalhou muito e viajava pelo Conselho Tutelar; que achava que o carinho que ele tinha era normal com a filha; que percebia às vezes que ele dizia estar preocupado e ficava assistindo televisão até tarde; que a filha antes nunca se queixou do pai; que não teve coragem de perguntar detalhes sobre os abusos do pai contra a filha; que aguentou tantas coisas, como traição e brigas, por achar que teria que ficar com o marido, pai de seus filhos, pois tinha medo de alguém fazer mal aos seus filhos, mas descobriu que o maior ‘demônio’ estaria dentro de sua casa; que tem nojo de seu marido, está na cidade para poder resolver toda e qualquer situação para separação e para que ele pague pelo que fez à sua filha; que quando soube dos abusos cometidos por SINDOVAL, logo chegou e falou para ele que sabia de tudo; que SINDOVAL disse que teria abusado da filha somente uma vez; que depois de tudo o que aconteceu, SINDOVAL ficava perseguindo a declarante, insistindo para voltar e conversar, sempre agressivo; que sentiu medo do marido e resolveu ‘fugir’ para Rondônia; que quando chegou em Rondônia, SINDOVAL ligou ameaçando, dizendo que era para a declarante dizer onde estava, que era melhor para ambos; que tem três meses que mora em Rondônia com seus filhos; que SINDOVAL sempre manda mensagens querendo voltar; que SINDOVAL teria umas amizades com pessoal de nome LUCÃO e TARIK, de Cuiabá, e hoje acha que eram pessoas do tráfico”.

O celular de SINDOVAL foi apreendido e, após autorização judicial, a Polícia Civil teve acesso ao seu conteúdo, quando identificou a existência de vídeos pornográficos armazenados no aparelho, e “possíveis vídeos pornográficos infantis”, mas em nenhum deles foi identificada a vítima, sua filha SAMIRA.

No aplicativo WhatsApp foi localizado um diálogo com o interlocutor registrado em sua agenda telefônica como “AFONÇO”
(sic)
, no qual o apelante gravou um áudio relatando ter agredido FÁTIMA com um “empurrão no olho” que “ficou roxo pelo menos uns vinte dias”.

IARA FARIAS DOS SANTOS, de 12 [doze] anos de idade à época, foi auscultada na fase investigativa em 22/06/2017, acompanhada de sua genitora, MARIA DE FÁTIMA FARIAS VIEIRA:

“Que é amiga de SAMIRA desde criança; que muitas das vezes, SAMIRA ia brincar em sua casa, pois sua mãe não deixava brincar na casa dos outros, já temendo certos tipos de abuso; que quando a declarante tinha nove anos e SAMIRA dez anos na época, relata que estavam conversando quando ela contou à declarante que seu pai abusava ela desde quando tinha cinco anos, aproximadamente; que SAMIRA e seus pais estava passeando na cidade de Rondonópolis e o pai de SAMIRA a chamou para deitar no sofá; que SAMIRA ficou em pé na frente dele e ele passava as mãos no corpo e nas partes íntimas de SAMIRA; que já na cidade de Novo Santo Antônio, o pai de SAMIRA a chamou para tomar banho e novamente passava a mão no corpo e nas partes íntimas da amiga; que SAMIRA contou que o pai introduzia o dedo em sua vagina; que SINDOVAL chamava SAMIRA para assistir televisão e ficavam até tarde e o pai de SAMIRA ficava novamente passando as mãos nela, nesse fato ela já estaria com mais ou menos dez anos de idade; que uma vez ele levou ela para o quarto, deitou ela na cama, tirou sua roupa e manteve relação sexual com SAMIRA; que SAMIRA disse à declarante que sua mãe não estava em casa no dia; que perguntada se SINDOVAL alguma vez já tentou passar a mão nas partes íntimas ou no corpo da declarante, respondeu: ‘não’; que não aconteceu nada referente a abuso entre SINDOVAL e a declarante”.

LORENA MELO WANDERLEY, de 13 [treze] anos, prestou declarações acompanhada por seu pai, ENEIVALDO SOARES WANDERLEY:

“Que era colega de escola de SAMIRA; que de vez em quando ia à residência de SAMIRA fazer trabalho de escola e ela também frequentava sua residência; que SAMIRA nunca contou nada referente ao abuso sexual sofrido por ela e muito menos citou situações envolvendo seu pai SINDOVAL; que quase não mantinha diálogo com o pai de SAMIRA e este nunca tentou tocar na declarante, nem mesmo tentou abusar de nenhuma forma; que quando ia na residência de SAMIRA fazer trabalho, falava somente o básico com SINDOVAL”.

Em 29/06/2017, o Delegado de Polícia colheu o relato de AFONSO PEREIRA DE ALMEIDA NETO:

“Que conhece SINDOVAL há doze anos, desde que ele se mudou para Novo Santo Antônio; que são apenas colegas; que passaram a conversar mais quando SINDOVAL foi embora de Novo Santo Antônio para Cuiabá ou Rondonópolis; que tem conhecimento que SINDOVAL agrediu sua esposa, FÁTIMA, desde o dia em que ele mandou o áudio em seu celular, confessando a agressão física, exatamente dia 13/03/2017; que não tem conhecimento se SINDOVAL chegou a ameaçar FÁTIMA de morte; que orientou SINDOVAL e não fazer nada com a FÁTIMA e tocar sua vida em frente; que desde o tempo em que viveu nesta cidade ele teve um comportamento tranquilo e não apresentava agressividade com ninguém; que não sabe se ele a agrediu fisicamente outras vezes”.

O exame de corpo de delito da vítima foi requisitado em 27/06/2017 e realizado na mesma data, na Unidade de Medicina Legal de Confresa:

“HISTÓRICO: Pericianda menor, 13 anos de idade, acompanhada da mãe e de uma Conselheira Tutelar; menor refere que desde os cinco anos de idade sofreu abuso sexual de forma repetida, por inúmeras vezes, por parte do pai biológico; que este manteve relação sexual com penetração somente vaginal, nunca anal; que estes abusos só pararam há dois anos, quando esta foi embora; que menstruou aos dez anos; data da última menstruação: 19/06/2017; refere que teve/tem namorado e manteve relação sexual consensual; refere que manteve relações sexuais há dois dias; nega ter usado contraceptivo oral.

DESCRIÇÃO: Menor calma e tranquilo, com desenvolvimento físico e mental para a idade; está lúcida e comunicativa; ausência de sinais de violência física efetiva; hímen apresentando roturas antigas às 3, 6 e 9 horas; região anal sem alterações; ausência de sinais de ato libidinoso.

DISCUSSÃO OU COMENTÁRIOS: A pericianda refere que o acusado praticou conjunção carnal com a mesma, porém afirma também que, após esse fato, já manteve relações sexuais de forma consensual com o namorado; sendo assim, este perito não possui elementos para afirmar se houve conjunção carnal relacionada ao delito em apuração, somente pode afirmar que houve conjunção carnal.”

DJAIR ALVES DE SOUSA, 21 [vinte e um] anos de idade, relatou em 30/06/20217:

“Que convive com SINDOVAL desde quando nasceu; que não sabia desse ocorrido entre seu primo, SINDOVAL, e sua filha, SAMIRA; que sobre o suposto estupro ninguém da família sabia e nem tinha ouvido falar; que pelo tempo em que conviveu com SINDOVAL e sua família, acha pouco provável que ele tenha feito qualquer coisa com a própria filha; que sempre ia à oficina de SINDOVAL para comprar peças de moto; que SINDOVAL sempre foi comportado e direito com todos; que o que tem para dizer a respeito desse caso, na defesa de SINDOVAL, é que na sua família nunca ouviu falar sobre o suposto caso de estupro; que nunca ouviu falar de nenhuma briga entre a esposa de SINDOVAL, FÁTIMA, e ele; que nunca ouviu nem viu SINDOVAL ameaçá-la de morte ou de qualquer outra coisa; que não sabe se SINDOVAL a agrediu fisicamente; que aparentemente sempre conviveram bem; que SINDOVAL nunca relatou nada sobre esses fatos; que volta a ressaltar que SINDOVAL é um homem de bem”.

BRUNO VILELA DE OLIVEIRA, 18 anos, narrou na fase inquisitiva, em 30/06/2016:

“Que é filho de SINDOVAL e que, com oito anos de idade, morou um ano em Rondonópolis, com sua avó paterna, e morou também em Cuiabá, já com dezessete anos, com sua outra avó, materna, por mais um ano; o restante sempre morou com seus pais e que durante esse tempo jamais presenciou nenhuma forma de abuso por parte de seu pai, SINDOVAL, com sua irmã, SAMIRA; que nunca ninguém em sua casa, nem em sua família e muito menos pessoas de fora, comentaram e nem sugeriram nada em relação a seu pai, SINDOVAL, e sua irmã, SAMIRA, de que ele estaria abusando dela; que não se lembra e não viu nenhum comportamento estranho por parte de SAMIRA que possa indicar que ela tenha sofrido qualquer tipo de abuso; que ficou sabendo que seu pai, SINDOVAL, teria abusado de sua irmã, SAMIRA, através de sua mãe, FÁTIMA; que ficou sem acreditar no fato; que ficou pensando se era verdade ou não; que chegou à conclusão de que tudo isso é mentira; que não sabe o porquê sua mãe e sua irmã estão fazendo isso com seu pai, SINDOVAL; que sua mãe ultimamente começou a fazer as coisas sem falar ou comentar nada; que apesar de tudo, a sua relação com sua mãe é boa, pois brincam muito e gosta muito dela e de sua irmã; que sua relação com sua irmã, SAMIRA, é tranquila, apesar de que quase não conversam; que sua relação com seu pai também é muito boa; que sempre conversa com seu pai quando está com dúvidas, quando vai fazer algo ou quando está acontecendo alguma coisa; que seu pai, SINDOVAL, sempre o orienta quando vai fazer algo”.

AELITON RODRIGUES DA COSTA narrou que conhece SINDOVAL de vista e que
“não tem ideia se ele abusou da filha ou não”
.

No mesmo sentido foi o relato de LITON DOS SANTOS SILVA.

Interrogado em 29/06/2017. na Delegacia de Polícia Civil de São Félix do Araguaia, SINDOVAL, assistido pelo advogado MÁRCIO CASTILHO DE MORAES, OAB/MS 7247, respondeu:

“Que o interrogado relata que todas essas denúncias são falsas; que acredita que sua ex-esposa, FÁTIMA, inventou essas denúncias porque não queria se separar e pelo fato de querer se apropriar e vender os bens do interrogado; que possui posses e gado e acredita que FÁTIMA quer vender tudo, tanto que já soube que ela está vendendo gado dele na cidade de Novo Santo Antônio; que portanto afirma que SAMIRA está sendo influenciada pela mãe a fazer essa denúncia de estupro; que questionado como era seu relacionamento com SAMIRA, respondeu que ‘muito tranquilo, sempre fiz tudo por ela e pelos outros dois filhos, sempre tratei com carinho, como um pai que cuida bem dos filhos. Sou uma pessoa carinhosa, quem me vê conhece como trato minha mãe, com carinho e amor’; que questionado se esteve na cidade de Rondonópolis com sua esposa FÁTIMA, na época em que SAMIRA estava com cinco anos de idade e nesse local iniciaram os abusos, respondeu que ‘é mentira, pois estive com SAMIRA em Rondonópolis apenas uma vez e SAMIRA era uma criança de colo, depois nunca mais voltei lá com ela’; que a família do interrogando, pais e irmãos, residem em Rondonópolis; que quando moravam em Novo Santo Antônio afirma que tinha uma boa convivência com FÁTIMA e os filhos, mas em 2016 FÁTIMA quis is morar em Cuiabá, pois os pais dela moram lá, mas depois que mudaram para Cuiabá, as brigas se intensificaram; que FÁTIMA se envolveu com um primo e foi pra Rondônia, onde passou uns quarenta dias, afirmando que ela quis voltar e que o interrogando não ligou pedindo a ela para reatar o casamento, visto que nesse período conheceu outra pessoa e estava namorando; que quando FÁTIMA voltou, afirma que tiveram uma briga e que FÁTIMA o agrediu bastante, até com um capacete; que nunca agrediu FÁTIMA, mesmo sendo agredido nunca revidou; que portanto nega ter dado socos em FÁTIMA; que o interrogado afirma que foi ele quem tomou a atitude de separar, pois o relacionamento estava difícil e que após a separação afirma que muitas vezes pediu à FÁTIMA para assinar o divórcio, mas ela sempre negou e que muitas vezes FÁTIMA pediu para voltar; que questionado como era sua rotina em casa com a esposa e filhos, se tinha o hábito de assistir televisão até tarde junto com os filhos, respondeu que ‘eu trabalhava em minha oficina, que fica em frente à minha casa, em Novo Santo Antônio, minha casa lá tem apenas dois quartos, um onde dormia eu e minha esposa e outro onde dormia meus três filhos; nunca fiquei assistindo televisão com SAMIRA, pois ela e os outros filhos dormiam cedo porque acordavam cedo pra ir pra escola e também a FÁTIMA sempre estava em casa, pois ela nunca trabalhou, trabalhou apenas quando foi Conselheira Tutelar, lá em Cuiabá ela não trabalhava”; que afirma que nunca fez ameaças a FÁTIMA; que também relada que nunca disse para FÁTIMA que somente uma vez abusou de SAMIRA; que questionado se tinha o costume de chamar SAMIRA por algum apelido, respondeu que ‘não, sempre chamo pelo nome’; que questionado se não a chamava de ‘neguinha’, respondeu: ‘ah, sim, eu tenho esse costume de chamara tanto a minha mãe, a FÁTIMA e a minha filha de ‘neguinha, pretinha’, isso é um jeito carinhoso que tenho de falar’; que questionado porque acredita que SAMIRA relatou esses abusos, visto que o interrogado afirma que tem um bom relacionamento com a filha, respondeu que ‘ela está influenciada pela mãe, a mãe dela disse que vai acabar comigo’; que questionado se possui dois amigos por nome de LUCÃO e TARIK, respondeu que não conhece nenhum LUCÃO, sendo que TARIK é um amigo seu que é promoter de festas em Cuiabá”.

A defesa de SINDOVAL acostou no caderno informativo peças de outro inquérito policial anterior, quando, em 8/5/2015, SAMIRA, então com 11 [onze] anos de idade, declarou, assistida pela genitora, na Delegacia Municipal de Alto da Boa Vista,
“que por volta de novembro/2014, quando a declarante tinha dez anos, teve sua primeira relação sexual, com WANDERSON, na casa dele. SAMIRA relata que foi em sua casa após receber uma ligação de PAULO HENRIQUE, que falou a ela que WANDERSON queria ‘ficar’ (fazer sexo) com ela; após a ligação ela foi à casa de WANDERSON e teve relação sexual com ele; após a primeira relação sexual, SAMIRA ainda fez sexo com WANDERSON por mais cinco vezes, em datas diversas, as quais não se recorda, devido às datas próximas; SAMIRA afirma que também manteve relação sexual com PAULO HENRIQUE por volta do mês de janeiro e no mesmo dia fez sexo com DEIVID e MARCOS ANTÔNIO, filho do finado BAGAÇO; SAMIRA conta que fez sexo com CLEICIANO dias antes do Carnaval de 2015 e que manteve relações sexuais com ele em outras data que não se recorda; SAMIRA afirma nunca ter tido nenhum tipo de relacionamento com JHON LENNO, mas que, apesar disso, JHON LENNO já realizou investidas por telefone e já mexeu com ela quando ela passava na rua. Inclusive ontem, 7/5/2015, quando SAMIRA passava em frente sua casa, JHON LENNO ficou mandando beijinho para ela”.

FÁTIMA, mãe de SAMIRA, disse naquela oportunidade:

“É genitora de SAMIRA e há aproximadamente dois meses, depois de retornar de uma viagem de Cuiabá, recebeu uma informação de seu esposo de que SAMIRA estaria namorando, mas que não soube dizer quem seria o namorado; na quarta-feira, 6/5/2015, policiais militares de Novo Santo Antônio informaram à depoente que foi detectado, através de relatos testemunhais, que sua filha SAMIRA estaria sendo abusada pelo adulto CLEICIANO e pelo menor de idade WANDERSON; que o delegado de polícia solicitou a realização de exame de conjunção carnal e que a depoente concordou, sendo informada que o exame confirmou o abuso sexual; que em conversa com sua filha SAMIRA sobre tais fatos, a depoente até o momento não conseguiu obter mais informações; que desde o dia em que a depoente soube de tais fatos nunca mais teve paz, porque na sua família nunca havia passado por esse tipo de situação; tais fatos têm desestruturado psicologicamente toda a família, uma vez que nunca imaginou que sua filha estaria sendo abusada sexualmente, até porque ela tem apenas onze anos de idade e os suspeitos, com toda certeza, aproveitaram-se da inocência de SAMIRA. Perguntada pela autoridade policial se a depoente notou alguma alteração no comportamento de SAMIRA nesses últimos meses, respondeu que sim, que tem percebido que SAMIRA começou a ficar rebelde e respondona, só querendo ficar na rua; perguntada pela autoridade policial se sabe dizer em que momento a menor foi abusada, respondeu que poderia ter ocorrido no momento em que ela estava viajando, vez que SAMIRA teria ficado com o genitor, que fica trabalhando o dia inteiro e às vezes vai para o sítio; relata também que sente a necessidade de um acompanhamento psicológico tanto para a depoente quanto para SAMIRA; que a depoente clama pela sensibilidade das autoridades em punir os suspeitos, para que seja feita justiça”.

Registro que, nessa data [8/5/2015] FÁTIMA já era Conselheira Tutelar, consoante se vê da qualificação dela no termo de depoimento [ID. 176565964, pág. 18].

Encerrada a fase investigativa, o Delegado de Polícia relatou o inquérito em 12/07/2017 e, ato contínuo, foi oferecida a denúncia, recebida em 25/09/2017.

Na instrução processual, a vítima, já com 17 [dezessete] anos de idade, narrou:

“Juíza: [após resumir a denúncia] Você pode me contar esses fatos, como ocorreu?

V: Sim, confirmo.

J: Pela denúncia consta que desde os cinco anos até os onze anos seu pai vinha abusando de você, inicialmente começou com carícias e mais tarde houve a penetração e a conjunção carnal. Como é que começou, quando começou esses abusos, relata pra gente.

V: É o que tá no depoimento. Eu era muito criança, eu não lembro muito bem, é o que tá aí. A gente sofreu muito por isso e hoje já tive muita crise também pelo fato de ter que falar sobre isso de novo, mas é o que tá escrito aí, tudo que cê falou eu confirmo, é verdade, eu tinha em torno de cinco a seis anos, eu não lembro bem, eu era muito criança.

J: Eu sei que é difícil, mas eu preciso que você fale o pouco que você se lembra. Você confirmou tudo o que eu falei, que começou, mas o que você lembra, mais ou menos, só o que você se recorda hoje.

V: Uhum. Então, é tipo assim, se me fizesse as perguntas mais esclarecidas, algo mais concreto, eu saberia responder; agora não sei o que falar.

J: Vou fazer perguntas pontuais, então. Consta que primeiramente, quando sua mãe saía, ia trabalhar, enfim, não estava em casa, seu pai aproveitava e passava as mãos nas suas partes íntimas, fazia você colocar a perna em cima dele, isso acontecia?

V: Isso.

J: Ele passava as mãos na sua vagina?

V: Sim.

J: Houve sexo oral, ele fez você fazer sexo oral nele?

V: Sim.

J: E ele fez sexo oral em você?

V: Sim.

J: Havia beijos também?

V: Sim.

J: Você se recorda que idade você tinha quando ocorreu a conjunção carnal?

V: Não, eu não me lembro. Quando eu fui registrar o boletim de ocorrência em também falei que não lembrava quando e como foi, até hoje eu não sei.

J: Mas foram várias vezes?

V: Foi muito tempo, muitos anos.

J: Tanto essas lascívias, dele passar a mão em você, do sexo oral, ele fazer em você e você ser obrigada a fazer nele, e também de sexo conjunção carnal, penetração foram várias vezes, por vários anos seguidos?

V: Não. Foi, tipo assim, eu não me lembro muito bem, mas eu era bem criança e eu já lembro dele passar a mão em mim. Então eu acredito que durante todo esse tempo ele continuou mexendo, só que não consigo me lembrar.

J: Você se lembra quando cessou?

V: Foi assim que teve uma denúncia aqui, que eu tava com uma colega minha, aí teve uma denúncia de dois rapazes que foram presos e eu tava envolvida. Foi em 2015 mais ou menos, eu acho.

J: Então, em 2015, ele parou de abusar de você?

V: Foi por aí, 2015, 2016; como aconteceu esse acontecido com os outros rapazes, aí eu, no caso, pra não acusar ele, eu acusei os meninos, mas não tinha sido eles; ele falou pra mim não falar.

J: Então, durante esses anos, teve penetração várias vezes também?

V: Sim, não era todos os dias, mas sempre tinha.

J: Ele te ameaçava?

V: Não, nunca me ameaçou.

J: E quando você resolveu contar o que estava acontecendo?

V: Foi quando eu fiz a denúncia, foi em 2017.

J: Antes você não tinha comentado nada com sua mãe, com ninguém?

V: Não, antes, uma vez, eu discuti com a minha vó e falei pra ela que eu era revoltada, que eu era daquele jeito, porque meu pai mexeu comigo. Aí ela contou pra minha mãe e a gente veio fazer a denúncia.

J: Teve uma época, que você era maiorzinha e começou a recusar e ele começou a oferecer dinheiro para você para fazer isso?

V: Sim.

J: E depois que denunciou vocês não vivem mais juntos? Você mora com sua mãe, mudaram daqui?

V: Sim.

MP: Eu quero fazer uma pergunta específica sobre uma alegação que seu pai fez, que é uma espécie de defesa, ele fala que isso tudo foi invenção de sua mãe. Você tem algum conhecimento de algum motivo que sua mãe poderia inventar essa história? Vou fazer a pergunta objetiva. A sua mãe fez você falar alguma coisa na delegacia?

V: Não. Eu fui porque eu quis, porque eu já comecei a ter entendimento de que se as pessoas acobertarem outras poderiam ser presas também, por isso eu resolvi contar.

Adv.: Que momentos essas situações ocorriam? Em que lugares? Era dentro de casa, na oficina? Tinha outras pessoas que dormiam com vocês? Como era?

V: Era aqui em casa mesmo, a oficina é aqui na frente do quintal e a casa no fundo.

Adv.: Você relata que os abusos aconteciam à noite. Tinha outras pessoas que dormiam na casa? A casa era grande?

V: Nossa família todinha. Minha mãe e meus irmãos iam dormir e ele me acordava.

Adv.: E ninguém ouvia? Porque a casa, segundo relatos, era de madeira, sem forro, outras pessoas dormiam no mesmo quarto que você, como era isso?

V: A casa não era de madeira não, era normal, de tijolo, mesmo.

Adv.: Mas antigamente, quando você era menor, não era de madeira?

V: Não, nunca fez.

Adv.: E na oficina, acontecia também?

V: É, não sei o que ele pensava, ele me levava pra lá.

Adv.: E como é a oficina, ela é fechada ou toda aberta?

V: É fechada, tipo um quarto. Tem o barracão pra frente e tipo um quarto, um quadrado normal.

Adv.: Sua mãe e seus irmãos não ouviam, ninguém desconfiava de nada?

V: Não, ninguém nunca viu nem ouviu nada”.

FÁTIMA, mãe de SAMIRA, foi ouvida como informante:

“MP: [após resumir a denúncia] Em que momento a senhora tomou conhecimento desse comportamento criminoso realizado pelo, à época, então seu marido ainda?

I: Eu tomei conhecimento por minha mãe; ela contou pra minha mãe e eu fiquei sabendo pela minha mãe.

MP: O que a sua mãe te contou, especificamente?

I: A gente já estava morando em Cuiabá, a minha filha estava lá na casa dela; minha mãe fez uma ligação pra mim, me informando que a SAMIRA estava tendo umas reações entranhas e se eu sabia que estava acontecendo alguma coisa; aí a minha mãe falou que a SAMIRA falou pra ela que o pai dela tava abusando dela; aí então, no momento, o teto desabou sobre minha cabeça, porque nunca imaginei viver um inferno desses.

MP: Especificamente o que era essa abuso que a senhora tomou conhecimento através da sua mãe?

I: De abuso de atos sexuais, né.

MP: Ela chegou a detalhar como ocorriam esses abusos?

I: Jamais eu vou poder te responder isso, porque eu não tenho capacidade de ouvir, de sonhar que eu vivi ao lado de uma pessoa ordinária pro dezenove anos, ele sempre foi muito ruim pra mim; eu vivi com ele por dezenove anos porque eu queria livrar meus filhos de um eventual abuso um dia, porque eu era nova e podia querer me relacionar com outra pessoa, mas eu tinha medo que algo desse tipo viesse a acontecer com meus filhos, eu não me perdoaria nunca. Então eu convivi com ele esses anos todos, fazendo ruindade comigo dentro de casa, de todas as formas que vocês pensarem, porque eu achava que com o pai meus filhos estariam seguros, então eu não consigo saber e nem quero saber, eu tenho pavor só de pensar. Algumas coisas, pouquíssimas, minha mãe teve coragem de perguntar e me falou, mas eu não suporto.

MP: Consta no depoimento que a senhora prestou que a senhora não quis perguntar nada pra sua filha. A senhora confirma isso?

I: Eu confirmo isso pra você quantas vezes for necessário. Até hoje eu não consigo e não vou conseguir perguntar o que aconteceu, eu não tenho coragem. Eu não tenho estrutura para suportar isso. Eu não consegui nem acompanhar ela no depoimento dela, eu não consegui ficar na sala, ela ficou sozinha com a escrivã porque eu não consegui.

MP: Quando a senhora confrontou o SINDOVAL, ele confirmou que praticava esse tipo de abuso? A senhora relatou que ele chegou a confirmar...

I: Ele confirmou que sim.

MP: Nessa época, pelo que a senhora relata, ele mostrava algum grau de arrependimento quando ele falou com a senhora a respeito disso?

I: Simplesmente ele falou que tinha sido só uma vez, que ele tinha sido possuído por algo que não era ele, mas pra mim não me importa, porque eu acho que um ser humano não pode fazer isso com uma criança, muito menos sendo filha, sendo do sangue; então pra mim não importa. Eu acho que era só mais uma novela dele, como sempre.

Adv.: Esse tempo todo a senhora foi Conselheira Tutelar, tinha treinamento, a senhora nunca percebeu nada de diferente na menina, nenhuma atitude, nada?

I: Não, porque ela sempre foi uma criança muito meiga, muito carinhosa com todo mundo, então nunca dei pra perceber nada; eu até me culpo, hoje, como é que eu convivi com esse homem, debaixo do mesmo teto, e nunca percebi isso.

Adv.: Quando a senhora denunciou ele, a senhora já tinha se separado dele?

I: Já, porque de primeira mão eu senti medo dele, eu peguei meus filhos e fui pra Rondônia, fiquei em Rondônia um certo tempo, até que ele foi preso por tráfico de drogas; aí todo mundo já tava ciente aqui, os policiais; aí eu vim e formalizei a denúncia, porque na época o EDUARDO, policial, me garantiu que eu podia vir e não ia acontecer nada, ele tava preso, aí eu vim e fiz a denúncia depois de alguns meses, na verdade.

Adv.: Satisfeito, Excelência”.

ERONDINA ROSA VILELA NETA, avó da vítima, disse que
“ela era muito estressada pela idade dela; um dia eu conversando com ela em casa, ela começou a me responder, eu estranhei e perguntei: ‘porque você tá assim?’, falando até contra o pai dela; aí ela começou a falar né; ‘por que você é assim? Por que você está estressada tanto assim, porque você fala assim dele?’; aí ela pegou e começou a falar pra mim, a gente conversando, ela falou que ele fazia as coisas com ela; ‘ele abusa de mim’; aí ela já saiu pra área, chorando, e eu fui atrás dela; comecei até a passar mal naquele momento por sabe que o próprio paz fez isso com a filha; aí eu já peguei e liguei pra mãe dela pra comunicar sobre esse fato, se ela tava ciente”
.

“MP: Eu preciso que a senhora seja mais específica quanto ao que ela narrou para a senhora, qual era a agressão que ela estava sofrendo do SINDOVAL?

I: Eu tava conversando, dando uns conselhos pra ela ser obediente, que é muito bonito crescer na igreja, casar virgem; quando eu falei sobre virgindade ela entrou em crise, começou a ficar nervosa, foi falando as coisas, muito estressada; aí ela foi falando as coisas sobre o que aconteceu, que o pai dela abusava dela, mas não muita coisa; ela declarou pra mim que ele abusava dela todo tempo, a mãe dela não sabia, ele fazia escondido. Foi isso que ela falou pra mim, eu até fiquei... é uma coisa constrangedora em dizer isso, porque a gente vem de uma família de povo honesto, eu casei novinha, tenho trinta e nove anos de casado, criei meus filhos na educação, isso abalou nós, essa monstruosidade.

MP: Quem tem que se constranger é o SINDOVAL, que teve esse comportamento monstruoso, a senhora não tem que se constranger, pode ficar bem à vontade. Em relação aos abusos que ele cometeu, ela chegou a falar se houve penetração, sexual, qual foi o tipo de abuso que ele realizava com ela?

I: O que ela relatou pra mim foi somente que os sonhos dela tinha frustrado porque ela não casaria de noiva como uma virgem, porque ela não era mais virgem. Mas outros atos assim ela não falou e eu também não entrei em detalhe, porque é ruim ouvir isso de uma criança. Outros fatos de outras coisas mais pesadas ela não falou e eu também não perguntei, a gente fica sofrendo com essa situação.

MP: A senhora, depois disso, chegou a ter contato com o SINDOVAL?

I: Não, eu não tive mais contato com ele, não. Eu fui a primeira a ligar pra ele e falar o que ele merecia ouvir.

MP: Qual foi a reação dele, quando a senhora confrontou ele nessa ligação?

I: Ele me pedia perdão, que foi uma falha dele, que perdoasse ele porque era a família que ele queria; ele pedia perdão a todo tempo.

MP: Na delegacia ele nega que tenha feito e disse que isso aí é tudo invenção da sua filha, porque ela não queria se separar dele e queria os bens dele para vender. A senhora tem conhecimento desse história?

I: Pra te falar a verdade, a minha filha é muito honesta e viveu debaixo de um jugo de servidão, sofrendo; os filhos dela não tinha nada, era ela quem trabalhava e comprava roupa pra eles; ele usou o próprio filho dele pra vender todo o gado enquanto ela estava em Rondônia com a gente, vendeu todo o gado, enganando próprio o filho, que ele vendesse pra pagar a fiança quando ele foi preso no tráfico e droga e quando ele saísse da cadeia ele ia passar a terra no nome do filho dele. Ele enganou o próprio filho, ele vendeu tudo e minha filha ficou sem nada. Ele é um mentiroso.

Adv.: Sem perguntas, Excelência”.

IARA FARIAS DOS SANTOS, então com 16 [dezesseis] anos de idade, testemunhou:

“T: A memória... não é recente, mas é verdade, sim; quando ocorria a gente era muito nova, então não tinha noção do que era; se isso era correto, se não era; se tornou normal porque a gente nem fazia ideia do que se tratava; quando a gente foi crescendo foi percebendo, a escola dá palestra, a gente vai entendendo... eu nem sei explicar, mas a gente não entendia muito bem o que era.

MP: Você alguma vez presenciou o SINDOVAL passando as mãos nas partes íntimas da SAMIRA?

T: Com ela eu não me recordo de ter presenciado, mas eu lembro quando ele fez comigo, a gente era muito nova.

MP: Ele chegou a fazer com você esse tipo de comportamento?

T: Sim, uma coisa que eu me recordo, é impossível de esquecer; a gente brincava muito, o dia todo, e quando chegava mais à noite ele gostava de participar dessas brincadeiras; já estava escuro e a gente foi brincar de esconde, né; como tava escuro era mais fácil de se esconder, eu me escondi atrás de um pé de manga que tem aqui na casa dela e ele chegou passando a mão em mim, por trás.

MP: A SAMIRA relatou pra você que o pai abusava dela?

V: Sim, confirmo.

MP: Que o pai introduzia o dedo nela, já tinha feito sexo com ela, essas coisas que a senhorita relatou que a SAMIRA contou pra você. Você tem algum tipo de contato com a SAMIRA ainda?

V: Depois que ela foi embora a gente se distanciou, quase não se vê, não muito.

MP: Você descreveria a SAMIRA como uma pessoa que ficou com sequelas por conta desse comportamento do pai?

V: Com certeza ela ficou com sequela, né; eu acho que é quase impossível não ficar.

MP: Agradeço, sem mais perguntas.

Adv.: Quantos anos você tinha quando conversou com a SAMIRA sobre esses abusos que ela sofria?

T: Faz muito tempo, acho que uns dez anos a gente tinha; foi quando a gente começou a ter noção que não era certo, foi quando a gente começou a entender o que era aquilo.

Adv.: Em outra situação que ela foi vítima, acho que um rapaz chamado que mexeu com ela, nesse inquérito ela falou que perdeu a virgindade com o WANDERSON Ela comentou isso com você?

T: Não, sobre isso eu não sei dizer nada, eu não participei, não vou saber responder”.

DARCI DOS SANTOS SILVA, testemunha arrolada pela defesa, disse que conhece o réu há muitos anos,
“desde quando ele mudou pra Novo Santo Antônio, mas não recorda o ano exato”
. Esclareceu que nunca ouviu nada sobre os fatos em apuração na ação penal, limitando-se a abonar a conduta do apelante,
“um bom mecânico, bem responsável”
.

Acrescentou que a oficina tinha um cômodo fechado, onde guardava
“peças de moto”
e um barracão na frente, e que a casa não é murada.

Indagado pelo Promotor de Justiça sobre os abusos, disse que nada sabe sobre eventuais abusos perpetrados pelo réu contra sua filha,
“porque não tem interesse na vida alheia”
.

Interrogado em juízo, SINDOVAL negou os crimes imputados na denúncia.

“R: Quem descobriu as coisas lá daquele primeiro processo fui eu, eu que ficava correndo atrás, eu que cuidava; porque até então, como a FÁTIMA e a ERONDINA fala que a mãe trabalhava, quem cuidava deles era eu, via a hora que saía, que chegava.

J: Mas por que ela inventaria todos esses fatos contra o pai e com detalhes ainda?

R: Isso eu não sei, doutora. Eu tinha uma fortuna, a senhora pode ir em Novo Santo Antônio, eu tinha terra, gado, os meus amigos era tudo rural, eu trabalhava na oficina e rural; eu que fazia tudo.

J: Certo, mas são muito graves as acusações dela. Ela demonstra um abalo emocional por conta disso.

R: Eu não sei, eu sinceramente não sei.

J: Hoje teve uma testemunha que foi ouvida e disse que o senhor chegou a molestá-la quando ela era criança, que um dia o senhor passou a mãe nela, também.

R: Quem é essa pessoa?

J: IARA. O senhor vai ter acesso ao processo pelo seu advogado.

R: Eu não posso afirmar uma coisa sem sabe quem é a pessoa.

J: Mas eu ainda não entendi porque a SAMIRA estaria inventando toda essa história nos mínimos detalhes.

R: Eu também não sei, doutora.

J: O senhor tem alguma desavença com sua filha?

R: Não, não senhora; eu nunca bati nela, eu nunca trisquei uma mão nos meus filhos pra bater nem fazer nada, sem ensinei eles no diálogo, conversando. Quando aconteceu o ocorrido que ela tava com um tal de CLEICIANO, acho que quem tirou a virgindade dela foi um tal de WANDERSON, pode olhar no processo, eu descobri que ela ia pra uma casa abandonada, ia ela, ia uma tal de IARA e a filha do ‘JOTA ERRE’, que eu esqueço o nome dela; ia essas três meninas lá e ficava com os meninos; eu comecei a seguir e descobri, foi isso que aconteceu. Ela sempre queria namorar e nós não aceitava, com onze, dez anos, ela tinha sempre esse negócio de querer sair, nós não deixava, tinha regra em casa. Eu era da igreja para o trabalho.

J: O senhor está me dizendo que ela tá acobertando o ato com outra pessoa? Ela seria capaz de imputar o crime ao pai do que de um outro da rua?

R: Eu não sei doutora, que problema que tá tendo, isso eu não sei te responder, eu não sei o que passa na cabeça delas.

J: Então o senhora nega que tenha ocorrido esses fatos?

R: Nego.

MP: SINDOVAL, por que você estuprou sua filha?

R: Eu não estuprei, doutor.

MP: Eu quero saber por que sua filha narrou, detalhadamente, todo tipo de comportamento que você praticou contra ela, desde os cinco anos de idade?

R: Doutor, hoje um celular ensina tudo, qualquer coisa hoje, ensina tudo, ela pode inventar uma coisa da cabeça dela, ela pode fazer qualquer coisa.

MP: Por que você falou, ao se desculpar pra FÁTIMA que foi só uma vez que você teve relação sexual com a sua filha?

R: Eu nego isso, doutor; eu nego. A SAMIRA tinha ido embora pra Cuiabá morar com a avó dela e eu e a FÁTIMA continuamos a viver normalmente; quando a FÁTIMA foi para Cuiabá, depois ela foi pra Rondônia, aí que elas virou a cabeça. Passaram lá um tempo e eu fiquei cuidando da terra, do gado, da oficina, porque lá em Rondônia eles sempre ligavam falando pra eu ir pra lá, mas eu dizia que não ia embora e largar minhas coisas pra trás. [...]”

Indagado pelo Promotor de Justiça, SINDOVAL negou que tenha se desculpado com ERONDINA, porque “não ia se desculpar de uma coisa que não fez”.

Encerrada as oitivas, o juízo de origem determinou a elaboração de Estudo Psicológico, nos moldes da Lei n. 13.431/2017.

O estudo apontou o seguinte:

“
Estudo Psicológico

Foi realizado acolhimento/atendimento com a genitora, senhora Fátima, no Rancho

Jatobá, a 7 km da sede do município de Novo Santo Antônio - MT, sentido indo para São Félix do Araguaia - MT.

A genitora relata os momentos difíceis que viveu ao saber dos abusos praticados pelo genitor, senhor Sindoval, para com a filha. A genitora relata que tomou conhecimento dos abusos sofridos, após sua mãe (avó da Samira) ter comentado sobre os fatos. Pois sua filha Samira, resolveu falar sobre os abusos sexuais sofridos e praticados pelo genitor, quando ainda era criança e que permaneceu até por volta dos 13 a 14 anos de idade.

A genitora sempre emotiva relata que não consegue imaginar tamanha crueldade e

desgraça causada na sua família. Fica ainda com muito rancor, em saber que o genitor nunca foi preso e não pagou pelos atos praticados “parece que minha filha que é a criminosa” isso porque ela que sofre, eu que sofro, e ele está aí na rua solto. (SIC)

Foi realizado acolhimento/atendimento com Samira, hoje com 18 anos de idade. Samira está residindo com seu avô (paterno) na sede do município de Novo Santo Antônio. Mas nos finais de semana, a genitora que reside no Rancho Jatobá a 7km da sede do município, vem buscar a filha para passar finais de semana e/ou feriados.

Samira visivelmente estava muito emotiva e demonstra sinais de instabilidade emocional e com necessidade de realizar terapia. A mesma fala sobre as várias violências sexuais que sofreu, e traz em seu discurso um sentimento de revolta e indignação com a vida.

“Eu não tinha mínima noção do que acontecia, eu era criança, e não tinha discernimento para saber o que era certo ou errado. Mas meu pai fazia parecer que era normal. Ele era carinhoso, gentil e me tratava com uma mulher. Quando ele e minha mãe se deitavam, eu ficava as vezes no outro quarto ou na sala, e quando minha mãe dormia, ele vinha se deitar comigo, e fazer o que ele achava que deveria fazer (carinho, toque nas partes intimas e sexo). Houve um período que assistir várias palestras e vídeos na Escola na qual estudava, e foi quando percebi que não era normal, “pai fazer sexo e tocar nas partes intimas da filha”. Quando percebi o que estava acontecendo, fiquei com medo, e com vergonha, porque tudo que eles falavam na Escola, parece que falavam sobre mim, era tudo que estava acontecendo comigo, desde quando eu ainda era criança. (emotiva)” (SIC).

Parecer

Fica evidente que o quadro atual de Samira e seus familiares, é de muita mágoa, rancor, decepção, e ambos com sentimento de justiça.

As violências praticadas contra a mesma, traz para sua vida uma série de instabilidade, sendo elas de ordem, social e/ou emocional. Hoje já adulta, Samira tem de forma lucida e clara, o que de fato aconteceu com ela. Existe em si, muito rancor e sentimento de impotência, haja vista que ela deixa claro que não tinha força para se proteger ou conhecimento claro dos fatos, até porque ainda era criança quando iniciou o aliciamento e abuso sexual, praticado por aquele que deveria cuidar, zelar, educar e criar os filhos.

No momento
Samira está com fortes traços de instabilidade emocional, insônia constante, emotiva, sem perspectiva de vida, e estímulo para estudar. Apresenta picos de déficit de atenção, e falta de concentração
.

Devido o abusador ser o genitor, cria-se um atrito entre as partes envolvidas, ainda mais quando o mesmo é de dentro de casa. Houve diante do acolhimento e métodos de atendimento, o estupro de vulnerável praticado pelo genitor.

O abuso sexual infantil provoca um grande efeito na saúde física e mental da criança/adolescente, e na vida pregressa dela, causando sérias sequelas em seu desenvolvimento. Além disso, considera-se como um caso de predisposição a sintomas posteriores, entre eles está à fobia social, o comportamento autodestrutivo e suicida.

A informações aqui transcritas seguem a ótica temporal, e podem ser cabíveis de mudanças no decorrer da vida cotidiana, haja visa que o ser humano está sempre em constante processo de mudanças e evolução. Sendo elas de ordem normal ou anormal.

Diante disso, é essencial que as equipes multidisciplinares das Instituições, possam acompanhá-la de forma integral, prezando pela reinserção social e fortalecimento de vínculo e emocional.

Por fim, solicito que Samira seja encaminhada de imediato para consulta e acompanhamento especializado com psicólogo e psiquiatra, haja vista o quadro psíquico atual da vítima e seus familiares”.

Em seguida, as partes apresentaram alegações finais e sobreveio a sentença condenatória, combatida no apelo.

Após detida análise de todo o registro audiovisual da prova coletada nos autos, não remanescem dúvidas de que SINDOVAL praticou os abusos relatados por sua filha, SAMIRA.

Embora bastante arredia ao ser ouvida em juízo, demonstrando grande instabilidade emocional, e, a princípio, limitando-se a responder, monossilabicamente, as perguntas que lhe eram feitas, a adolescente, com o passar do tempo, foi demonstrando firmeza em suas declarações e passou a descrever os abusos que sofria por parte de seu genitor, corroborando, de forma harmoniosa, o que já havia relatado na fase inquisitiva.

Seu depoimento é corroborado pela prova testemunhal, mormente pelas declarações de IARA, que relatou ter tomado conhecimento dos fatos à época, mas que tanto ela quanto SAMIRA não tinham maturidade suficiente para discernir se aquilo era certo ou errado. Acresceu, ainda, um episódio ocorrido com ela própria e o réu que, em determinada oportunidade, teria lhe acariciado
“por trás”
durante uma
“brincadeira de esconde”
.

Não bastasse isso, a avó materna, ERONDINA, foi incisiva ao afirmar que, quando confrontou o genro por ligação telefônica sobre os fatos relatados pela neta, ele se desculpou e pediu perdão, admitindo que tivesse cometido
“uma falha”
.

No mesmo sentido foi a declaração de FÁTIMA, que disse tanto na fase inquisitiva quanto em juízo que SINDOVAL admitiu que abusou de SAMIRA “uma única vez”.

O estudo psicológico realizado por determinação do juízo demonstra que, apesar de transcorridos grande lapso temporal desde os abusos noticiados, SAMIRA ainda experimenta as consequência da violência experimentada em sua infância, necessitando de suporte psicológico, assim como seus familiares próximos, que sofrem juntamente com ela.

Destaco que o fato de a vítima ter sido violentada por terceiros, em outra oportunidade, como apontou a defesa, não tem o condão de isentar o réu das condutas praticadas por ele, demonstradas pelas provas angariadas ao longo da instrução processual.

Da minuciosa análise das provas coligidas aos autos – especialmente as declarações colhidas na instrução processual – não remanescem dúvidas sobre a ocorrência do ilícito e da sua autoria.

Não se pode ignorar que, nos termos do Enunciado Orientativo n. 10 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, em se tratando de crime contra a dignidade sexual, geralmente praticado na clandestinidade, o depoimento da vítima assume valor probante diferenciado, notadamente quando harmônico com os demais elementos
de convicção amealhados no curso do processo – como ocorre neste caso.

Tal entendimento está em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme se vê nos seguintes arestos:

[...] Não há qualquer ilegalidade no fato de a acusação referente aos crimes contra a dignidade sexual estar lastreada no depoimento prestado pela ofendida, já que tais ilícitos geralmente são cometidos fora da vista de testemunhas, e muitas vezes sem deixar rastros materiais, motivo pelo qual a palavra da vítima possui especial relevância. Precedentes. [...]
(STJ, AgRg no RHC 109.966/MT, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 22/04/2019).

[...] O depoimento da Vítima, em crimes dessa natureza, possui enorme relevância, ante as circunstâncias em que normalmente os crimes sexuais ocorrem, como por exemplo, às escondidas e longe de testemunhas. [...]
(STJ, HC 450.437/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 22/04/2019).

De mais a mais, a negativa de autoria
–
sem o respaldo de elementos que a sustente – não compromete a condenação do réu, em razão das fartas provas demonstrando ser ele o autor do delito descrito na denúncia.

Respalda a conclusão os seguintes julgados:

[...] Na espécie, as declarações das ofendidas, prestadas de forma segura, destituídas de contradições e devidamente amparadas pelos elementos probatórios dos autos, sobrepõe-se à tese de negativa de autoria, a qual aparece de forma isolada, eis que desacompanhada de qualquer substrato probante. Assim, restando satisfatoriamente comprovadas materialidade e autoria, a manutenção da condenação dos apelantes pela prática do crime previsto no art. 217-A, §1°, do Código Penal, é medida que se impõe, sendo, portanto, inviável acolher o pleito absolutório. [...]
(TJMG - Apelação Criminal 1.0570.17.001655-6/001, Relator (a): Des.(a) Kárin Emmerich, 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 11/09/2018, publicação da súmula em 19/09/2018).

[...] Impõe-se a manutenção do édito condenatório quando a ocorrência dos fatos e sua autoria encontram-se suficientemente demonstradas pelo conteúdo probatório coerente produzido nos autos, a teor das coerentes e uníssonas palavras da vítima, devidamente corroborada pela prova testemunhal, enquanto que a negativa de autoria, além de inverossímil, encontra-se totalmente isolada nos autos. [...]
(TJ/MT, Ap 156641/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 08/02/2017, Publicado no DJE 14/02/2017).

Destarte, inviável a absolvição pretendida, uma vez que sobejamente provadas a materialidade do delito e a autoria dele.

No tocante ao pleito subsidiário, de redução da pena, embora fulcrada em argumentos genéricos, sem apontar onde residiria o excesso incorrido pelo juízo singular, em homenagem ao princípio da ampla devolutividade do recurso defensivo, entendo necessário revisitar o cálculo dosimétrico.

Na primeira etapa, foram negativadas as circunstâncias do crime, em razão da tenra idade da vítima quando os abusos iniciaram – apenas cinco anos de idade – e as consequências, minuciosamente descritas no Estudo Psicológico, o que tem amparo na jurisprudência da Corte Cidadã,
verbis
:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MOTIVAÇÃO CONCRETA DECLINADA
. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade. 2.
Considerando que o crime foi perpetrado em um apartamento do condomínio onde a vítima residia, a sua tenra idade, já que contava com apenas 7 anos de idade à época dos fatos, bem como fato dela ser sofrido trauma, sendo necessário tratamento psicológico e psiquiátrico, deve ser mantido o incremento da pena-base
,
revelando-se, de fato, bastante desproporcional a elevação de 1/6, conforme o operado pelo Tribunal de origem, ficando, porém, mantida a reprimenda em atenção ao óbice à reformatio in pejus. 3. Agravo regimental desprovido.
[AgRg no HC n. 699.296/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021].

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/4. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. TENRA IDADE DA VÍTIMA. AGENTE. RESIDENTE NA MESMA MORADIA DA FAMÍLIA. DESPROPORCIONALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
No caso de prática do crime de estupro de vulnerável, a tenra idade da vítima é fator que legitima a exasperação da pena-base para além do mínimo legal
. 2. Não é desproporcional a majoração da pena-base na fração de 1/4 em razão de uma única circunstância judicial desfavorável se a decisão encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos que comprovam a maior reprovabilidade da conduta do agente. 3. Agravo regimental desprovido.
[AgRg no AREsp n. 1.874.248/RJ, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 14/12/2021].

Registro que o juízo singular foi bastante parcimonioso quanto ao acréscimo na primeira fase, aumentando a pena base em apenas 9 [nove] meses, a despeito da negativação de duas circunstâncias judiciais [art. 59, CP].

Na segunda fase, quanto à incidência da agravante prevista no art. 61, II,
f
, do CP, com a causa de aumento do art. 226, II, do CP na etapa derradeira, o entendimento adotado pelo juízo singular está em consonância com a orientação firmada na Corte Cidadã, segundo a qual
"não há bis in idem na incidência da agravante genérica do art. 61, II, f, concomitantemente com a causa de aumento de pena do art. 226, II, no crime do art. 217-A, ambas do CP"
[AgRg no AREsp n. 1.486.694/RS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 15/10/2019, DJe 18/10/2019].

Nesse sentido, trago recentes precedentes desta Corte:

[...] 3. A agravante genérica prevista no art. 61, II, f, do Código Penal permite o incremento da pena diante da maior gravidade dos atos delituosos ocorridos com prevalência de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade. Logo, a aplicação da agravante prevista de modo conjunto com outras disposições, tais como o art. 226, II, do referido Codex não acarreta bis in idem. 4. Inviável a exclusão da causa de aumento disposta no art. 226, II, do Código Penal, se restar comprovada a relação de autoridade, por qualquer motivo, entre o agente e a vítima. 5. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso desprovido.
[Apelação 1000011-19.2022.8.11.0047, Rel. Des. LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, julgado em 25/04/2023, publicado no DJE 28/04/2023].

[...] O c. STJ recentemente pacificou entendimento no sentido de que a incidência concomitante da agravante da prevalência da relação doméstica (CP, art. 61, II, “f”) e da causa de aumento específica do art. 226, II, do CP, não configura bis in idem porque a relação de parentesco [padrasto] não está condicionada à coabitação, tratando de situações distintas (AgRg no AREsp 1486694/RS; HC 362628/RJ; HC 462.021/SP; REsp 1708689/MG). [...]
[Apelação 0019971-27.2017.8.11.0055, Rel. Des. MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, julgado em 16/02/2021, publicado no DJE 19/02/2021].

Por fim, no que diz respeito à fração de aumento relativa à continuidade delitiva, a sentença não merece retoque.

Embora não tenha sido possível definir quantas vezes os abusos ocorreram, não se está em dúvida entre
“duas ou sete vezes”
, em absoluto!

As provas coligidas indicam que os abusam aconteciam com frequência, sempre que SINDOVAL se via sozinho com SAMIRA, durante aproximadamente 6 [seis] anos, ou seja, ocorreram por dezenas de vezes, quiçá, centenas delas.

Portanto, há prova inequívoca que autoriza a fixação da fração de aumento relativa à continuidade delitiva no máximo legal, de 2/3 [dois terços].

Em reforço, colaciono o seguinte julgado:

[...] 5. A jurisprudência desta Corte reconhecer que,
"nos casos de estupro de vulnerável praticado em continuidade delitiva em que não é possível precisar o número de infrações cometidas, tendo os crimes ocorrido durante longo período de tempo, deve-se aplicar a causa de aumento de pena no patamar máximo de 2/3"
(AgRg no HC n. 609.595/SP, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022). 6. No caso, segundo narram os autos, o paciente violentou o infante diariamente entre o mês de outubro de 2011 e o dia 26 de janeiro de 2012, o que permite, por certo, a elevação da pena em 2/3, nos termos do reconhecido na sentença, sendo descabido falar em condenação por um único delito. 7. Agravo desprovido.
[AgRg no HC n. 826.897/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023].

Diante do exposto, conheço do recurso aviado pela Defensoria Pública em favor de SINDOVAL SOUSA DE OLIVEIRA e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo intacta a sentença combatida, em sintonia com o parecer da Procuradoria de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023